Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706494-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO DAS NEVES IWAKAWA, ANTONIA GOMES DA SILVA, MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 30998167) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação popular ajuizada por ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO NEVES IWAKAWA, ANTÔNIA GOMES DA SILVA e MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA em desfavor do Apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, “para decretar a nulidade do procedimento que culminou na instalação da unidade de semiliberdade na Metropolitana, Núcleo Bandeirante. Por conseguinte, decreto também a nulidade do contrato de locação do imóvel situado nos Lotes 01 da Rua 14 e 02 da Rua Triângulo”. Originalmente, na data de 25/11/2021, a presente apelação foi distribuída por prevenção à 6a Turma Cível em decorrência da distribuição, em 24/05/2021, do Agravo de Instrumento n. 0716451-58.2021.8.07.0000 à eminente Desembargadora Vera Lúcia Andrighi, (ID 31011783), em razão do afastamento daquela Relatora, os autos foram redistribuídos ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, em 26/11/2021 (ID 31020056). Por sua vez, o Desembargador Leonardo Roscoe Bessa declinou da competência para processar e julgar o presente recurso em favor da 3a Turma Cível, pela decisão de ID 31955090, sob os seguintes fundamentos: [...] Em análise aos pedidos da presente ação popular e da ação civil pública n. 0704735-29.2020.8.07.0013, é possível concluir que ambas possuem mesmo objeto, embora as providências requeridas sejam antagônicas, o que atrai a incidência do art. 55, caput e §1o, do CPC. Contudo, ainda que não se reputem conexas as ações, a reunião dos feitos se justifica pela aplicação do parágrafo 3o do supracitado dispositivo legal, segundo o qual devem ser “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Portanto, em observância ao princípio da segurança jurídica, faz-se necessário que as duas ações sejam apreciadas e julgadas, em grau recursal, pelo mesmo órgão fracionário, a fim de se evitar decisões contraditórias dentro do mesmo Tribunal. Sobre a prevenção, assim dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” Em consulta aos autos n. 0704735-29.2020.8.07.0013, verifica-se que, no curso da ação civil pública, foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual foi distribuído em 16/11/2020 à 3a Turma Cível (0749501-12.2020.8.07.0000), ou seja, antes da distribuição do primeiro recurso deste feito à 6a Turma, que somente ocorreu em 24/05/2021 (agravo de instrumento n. 0716451-58.2021.8.07.0000). Destarte, nos termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, a 3a Turma Cível encontra-se preventa para o julgamento conjunto dos processos em questão, haja vista que foi o primeiro órgão julgador a ter contato com a relação jurídica posta sub judice. (grifos nossos). Não obstante, o despacho de mero expediente de ID 31963196 proferido por esta Relatoria, analisando melhor os elementos dos autos em consonância com a regra do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal e com o teor da decisão de declínio de competência de ID 31955090, considerando que o recurso de apelação da ação civil púbica n. 0704735-29.2020.8.07.0013, foi distribuído, em data anterior, (10/09/2021) à eminente Desembargadora Fátima Rafael, integrante desta 3a Turma Cível. Diante desse contexto, a fim de afastar o risco de ocorrência de decisões conflitantes, principalmente no presente caso, que envolve duas ações que discutem sobre o mesmo objeto, os presentes autos devem ser redistribuídos à Relatora preventa. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e o subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Desembargadora Fátima Rafael (3a Turma Cível). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 17:28:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador